Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Processo : 0728579-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 236437016 dos autos originários n. 0702697-75.2019.8.07.0014) que deferiu a penhora de 10% do faturamento da empresa ACQUA ESTÉTICA, DEPILAÇÃO SPA LTDA. Eis o teor da decisão atacada: 1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 10% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 15.490,25, referente ao que couber aos lucros do executado na empresa ACQUA ESTÉTICA, DEPILAÇÃO SPA LTDA., CNPJ no 47.749.998/0001-95. 2. Indique, a parte exequente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 3. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 4. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administradordepositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administrador-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 5. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 10% dos valores recebidos. 6. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administradordepositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 7. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador- Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. A Curadoria Especial, em defesa do executado, interpõe este recurso aduzindo, inicialmente, a ausência de pressupostos legais que autorizem a constrição patrimonial determinada. Argumenta que a empresa objeto da medida não integra o polo passivo da execução e que não foi promovida a desconsideração da personalidade jurídica, o que tornaria ilegal a penhora sobre o seu faturamento bruto. Sustenta que a jurisprudência admite tal constrição apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não ocorreu nos autos. Afirma que sequer foram juntados documentos que demonstrem o quadro societário ou os balanços patrimoniais da empresa, sendo incabível qualquer medida constritiva sem tais elementos probatórios. Defende que a decisão extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, em afronta ao princípio da congruência, uma vez que o exequente requereu penhora sobre lucros eventualmente percebidos pelo sócio, e não sobre o faturamento bruto da pessoa jurídica. Assevera que a medida impugnada representa grave afronta à preservação da atividade empresarial, podendo comprometer o regular funcionamento da empresa e afetar terceiros não envolvidos no processo. Observa que o próprio agravado reconhece a incongruência entre o pedido e a decisão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, importa consignar que a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do preso revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Nesse quadro, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 492, caput, do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A norma em comento consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual o provimento jurisdicional deve ser proferido nos limites do pedido, que, por sua vez, deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir do conjunto da postulação. Nesse sentido, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia” (AgInt no AREsp n. 2.380.644/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/11/2023). Na origem, o agravado pediu “a penhora de 10% dos lucros mensais que aufere o executado na empresa na qual configura como sócio administrador, ACQUA ESTETICA, DEPILACAO SPA LTDA” (id. 213457399 na origem). A decisão atacada consignou, no entanto, “considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 10% do faturamento bruto mensal da empresa executada”. (Grifado) Sucede, em primeiro lugar, que o exequente pediu penhora de lucros que o executado, supostamente, aufere da referida empresa, o que não se confunde com penhora de percentual de faturamento de empresa. Além disso, afora a exigência de outros requisitos, a penhora sobre faturamento de empresa pressupõe que a “empresa” figure como devedora na execução ou que, de alguma forma, possa responder pelo débito, o que não ocorre na espécie. Seja porque a execução corre apenas contra o sócio da empresa. Seja porque não houve desconsideração inversa da personalidade jurídica. Logo, ao deferir a penhora de percentual de faturamento da empresa, o juízo a quo acabou por conceder provimento jurisdicional não pleiteado pelo exequente e, de resto, atingindo quem não é parte no feito. Daí, a violação ao princípio da congruência. A propósito, “a decretação de nulidade é a sanção prevista para a hipótese de decisão extra ou ultra petita, somente podendo ser relativizada, mediante o decote da parte que excede à pretensão manifestada, se não houver prejuízo para as partes” (REsp n. 2.035.370/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/4/2023). Nesse quadro, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a penhora poderá prejudicar a atividade empresarial de quem não é parte. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator